Tribunal: TJSP
Processo: 1002603-83.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Dano moral – Inscrição em órgãos de inadimplência por contrato desconhecido – Ação julgada parcialmente procedente em razão da documentação apresentada ser considerada unilateral – Ausência de recurso da ré - Pretensão a majoração do quantum indenizatório – Inadmissibilidade – Hipótese em que comprovado a origem do débito em sede de contrarrazões - Valor arbitrado mantido

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Dano moral – Inscrição em órgãos de inadimplência por contrato desconhecido – Ação julgada parcialmente procedente em razão da documentação apresentada ser considerada unilateral – Ausência de recurso da ré - Pretensão a majoração do quantum indenizatório – Inadmissibilidade – Hipótese em que comprovado a origem do débito em sede de contrarrazões - Valor arbitrado mantido assim como o percentual da verba honorária - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002603-83.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante DENISE CANDIDO CARVALHO ALMEIDA, é apelado ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002603-83.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 45064
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45064
APEL.No: 1002603-83.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : DENISE CANDIDO CARVALHO ALMEIDA
APDO. : ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
*INDENIZAÇÃO Dano moral Inscrição em órgãos de
inadimplência por contrato desconhecido Ação julgada
parcialmente procedente em razão da documentação
apresentada ser considerada unilateral Ausência de recurso
da ré - Pretensão a majoração do quantum indenizatório
Inadmissibilidade Hipótese em que comprovado a origem
do débito em sede de contrarrazões - Valor arbitrado
mantido assim como o percentual da verba honorária -
Recurso não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
julgada
parcialmente
procedente
pela
r.sentença
de
fls.178/180: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado por Denise Candido Carvalho
Almeida em face de Itapeva VII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
para (a) declarar declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes em relação ao débito mencionado
na inicial e (b) condenar a ré a pagar à autora
R$6.000,00, a título de danos morais, corrigidos e com
juros de 1% ao mês a partir da publicação desta sentença.
Com o trânsito, para exclusão da inscrição (fls.24-25),
(a) certifique-se o teor desta sentença e (b) encaminhe-
se eletronicamente ao SCPC. Pela sucumbência mínima
(NCPC, art. 86, parágrafo único), a parte ré arcará com
custas
e
despesas
processuais
e
com
honorários
advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação
(NCPC, art. 85, §2o, 1a parte inc. III e IV), tendo em
vista a natureza da causa e o trabalho do advogado. Com o
trânsito, atento ao fato de que eventual cumprimento de
sentença se dará por meio de incidente de cumprimento
respectivo,
arquivem-nos
com
as
anotações
e
as
formalidades legais. P.I.”.

Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls.183/189,
pretendendo a majoração do valor arbitrado a título de
danos morais para R$20.000,00, bem como elevação da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002603-83.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 45064
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
honorária para o percentual de 20%. Requer provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, em razão
da inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito,
cujo débito desconhece.
A
instituição
requerida
contestou
o
pleito, coligindo tela de seus sistema eletronico,
contendo faturas de cartão de crédito inadimplidas com
instituição financeira que cedeu o crédito à ré.
A ação foi julgada parcialmente procedente
porquanto as provas apresentadas são unilaterais e não
comprovam a contratação.
A autora recorre da sentença pretendendo,
apenas, a majoração dos danos morais arbitrados e da
verba sucumbencial.
A fixação do valor da indenização em ação
postulando dano moral, deve ser feita com moderação
proporcional ao dano sofrido e a condição econômica das
partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale dizer, que deve ser aplicado pelo
juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame
do caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002603-83.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 45064
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
Certo é que a indenização deve se prestar
a coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima.
No
caso,
a
requerida
não
apresentou
recurso contra a sentença, não obstante tenha apresentado
toda a documentação pertinente ao débito exigido em suas
contrarrazões.
Tendo em vista que a ré não recorreu da
decisão que lhe foi desfavorável, mas considerando que a
própria documentação que instrui os autos, ainda que
unilateral, já permitia verificar a existência do débito,
o restou devidamente comprovado em contrarrazões, não é
possível
qualquer
espécie
de
majoração
do
valor
condenatório ou da verba sucumbencial.
Não sendo possível prejudicar a situação
da recorrente, a sentença deve ser mantida tal como
prolatada, e extinta a ação, porquanto já depositado o
valor da condenação.
Vale dizer quer por essas mesmas razões é
que descabida a elevação do percentual da verba
honorária, em atenção ao próprio princípio da equidade
que deve permear as relações jurídicas.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator